Tribunal: TJMT
Processo: 1014401-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014401-09.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA
DR. GABRIEL SCARAVONATTI MORAES
PACIENTE:
EVERTON RIBEIRO DE ARAÚJO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, por manter sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal n.o 1487-86.2020.811.0045 (cód. 177568), em que pronunciado pelo cometimento, em tese, da conduta ilícita descrita no art. 121, §2o, inc. VI c/c §2o-A, inc. I e §7o, inc. III c/c art 14, inc. II, todos do Código Penal, para ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.
Contextualizando a impetração, os subscritores do writ relatam que o crime ocorrera em 22/02/2020 e o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 06/03/2020 para garantia da ordem pública, sob os vieses da gravidade concreta do ilícito, do temor sentido pela vítima e da necessidade de dar credibilidade à Justiça; sendo o aludido decreto prisional impugnado por meio do habeas corpus n.o 1007777-41.2020.811.0000, cuja ordem restou denegada por este eg. Sodalício em 10/06/2020, ao que se seguiu o encerramento da instrução em 26/06/2020, oportunidade em que pronunciado o paciente e mantida a medida constritiva, ao argumento de que permanecera preso durante toda a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri e persistiam os motivos ensejadores do recolhimento ao cárcere.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, defendem que não mais subsistem os requisitos da prisão preventiva frente às circunstâncias fáticas supervenientes ao decreto de prisão originário proferido ainda na fase policial, e elenca como tais as supostas inconsistências entre a versão deduzida pela vítima em juízo e o teor do boletim de ocorrência por ela registrado, além do pretenso contraste da palavra da ofendida com a prova testemunhal e com a tese de ausência de animus necandi deduzida pelo paciente sob o crivo do contraditório, de modo que restariam afastados os argumentos que, em tese, ensejaram a decisão segregatícia e, mais tarde, influenciaram na denegação do habeas corpus anteriormente impetrado.
Ainda nesse desiderato, sustentam que o increpado jamais desejou atentar contra a vida da ex-namorada, e que sequer tinha conhecimento da presença de um dos filhos dela na companhia da mãe no momento do abalroamento do veículo, o que estaria a afastar a incidência da majorante do inciso III do §7o do art. 121 do CP, abrandando-se a periculosidade atribuída ao agente.
E prosseguindo nesse diapasão, os causídicos asseveram não ter havido descumprimento deliberado das medidas protetivas de urgência fixadas, visto que o paciente foi intimado de tais providências no mesmo dia em que compareceu espontaneamente perante a autoridade policial para relatar sua versão dos fatos, sendo que no ínterim até a data da prisão [18/03/2020], não teria tentado qualquer tipo de contato com a ofendida, tampouco descumpriu as acautelatórias impostas, demonstrando o seu compromisso com o cumprimento das determinações judiciais, ao que agregam a alegação de que o increpado reside em município distante cerca de 100km daquele onde mora a ofendida, a robustecer a assertiva de que sua liberdade não implica risco à integridade física e/ou psíquica da ex-namorada.
Como segunda vertente, afirmam ser inidônea a fundamentação empregada na sentença de pronúncia para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, na medida em que, nas suas intelecções, a pronúncia fulcrada no in dubio pro societate em detrimento do princípio constitucional da presunção de inocência, como supostamente ocorre in casu, não detém o condão de, por si só, estribar a mantença da prisão; demais disso, a autoridade acoimada de coatora não teria levado em consideração o suposto desvelamento ao longo da instrução de uma dinâmica fática delitiva diferente daquela apontada durante o inquérito, a mitigar a gravidade da conduta e a periculosidade atribuída ao agente, destacando, em abono, que a simples menção à permanência dos requisitos da prisão cautelar não se presta a justificar o seu prolongamento, principalmente quando nenhum fato concreto é citado para corroborar a conclusão exposta, sendo de rigor a demonstração inequívoca da imprescindibilidade da medida extrema, fulcrada em bases concretas e empíricas, o que não teria ocorrido na hipótese.
Prosseguindo, os impetrantes aduzem que o paciente ostenta condições pessoais abonatórias que lhe credenciam o direito de responder ao processo em pleno gozo de seu status libertatis, e como supostamente comprovado durante a instrução, jamais apresentou comportamento agressivo ao longo do relacionamento amoroso, a demonstrar que sua liberdade não implica risco à integridade física e/ou psicológica da ofendida, de quem se manterá afastado como já o vinha fazendo, a tornar desproporcional a custódia cautelar, máxime porque existem outras restrições alternativas previstas no art. 319 do CPP, suficientes e mais adequadas à hipótese.
Por fim, os impetrantes aludem à pandemia da Covid-19 e as medidas tomadas pelo Poder Judiciário para evitar a propagação da doença, a redundar na demora para designação da Sessão Plenária de Julgamento pelo Júri Popular; para então requerer a concessão in limine da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura e aplicando-se, desde logo, medidas cautelares alternativas ao cárcere.
No mérito, pugnam pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
A exordial veio munida com os documentos digitais disponíveis do ID 49563970 ao ID 49567950.
O processo eletrônico foi inicialmente distribuído sob a relatoria da MM.a Juíza Convocada, Dra. Glenda Moreira Borges, que, por meio do despacho de ID 49929983, determinou a redistribuição, nos termos do art. 80, §1o do RITJMT.
Os autos, então, vieram-me conclusos em razão de prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1007777-41.2020.811.0000.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pelos nobres causídicos, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Ao menos em um exame sumário do r. decisum combatido, próprio das apreciações in limine, afiguram-se válidos os fundamentos utilizados pelo magistrado singular para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade da r. decisão de pronúncia.
O MM. Juiz singular justificou a mantença da prisão cautelar na persistência dos seus requisitos autorizadores, e ainda que eventualmente não tenham sido pormenorizados os elementos fáticos que ensejavam tal conclusão, a priori, não estava o magistrado obrigado a fazê-lo de forma minudente, pois, de acordo com o entendimento uniformizado desta e. Corte de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Aliás, o d. juízo a quo destacou que o pronunciado permaneceu segregado durante toda a fase instrutória, o que se coaduna com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar é ilegal, e a c. Terceira Câmara Criminal do TJMT, ao julgar o HC n.o 1007777-41.2020.811.0000, já decidiu que o decreto de prisão preventiva afigura-se legítimo e fundamentado.
Ademais, no intuito de demonstrar a alardeada alteração fático-processual capaz de mitigar a necessidade da custódia preventiva, os impetrantes mais não fazem do que discriminar peculiaridades periféricas que não alcançam o âmago do decreto de prisão, a exemplo da suposta contradição da vítima a respeito do término ou não do relacionamento afetivo ao tempo do fato, e se a ameaça relatada por ela ocorreu na data do crime doloso contra a vida ou em momento anterior, bem assim, discute-se se o paciente desrespeitou os policiais no cumprimento de suas funções; se esteve na casa dos pais da vítima com a anuência destes ou não; se foi importuná-la no local de trabalho, descumprindo orientação da autoridade policial que já o havia advertido em razão de boletim de ocorrência anterior, ou mesmo se possuía ou não a chave do apartamento da ex-namorada, e se propositalmente deixou aberto o registro de gás.
Sucede que, embora sob as pretensas vestes de fundamentos tendentes a relativizar a gravidade do crime e a periculosidade do beneficiário do writ, aparentemente, todas essas assertivas tem o desiderato de fazer prevalecer a tese defensiva de ausência de animus necandi, a redundar na suposta suficiência das cautelares diversas do art. 319 do CPP, o que se revela incompatível com o rito célere e sumário do remédio heroico, que inadmite dilação probatória, valendo salientar que boa parte da argumentação dos impetrantes parte da versão apresentada pelo réu em seu interrogatório judicial, não sendo lícito a este eg. Tribunal de Justiça, em habeas corpus, valorar um meio de prova em detrimento de outro.
Os impetrantes rebatem todo o tempo o teor do acórdão relativo ao habeas corpus anteriormente impetrado, olvidando que se não se conformam com o resultado do julgamento, devem se utilizar do meio de impugnação próprio, que não é um segundo habeas corpus.
Mostra-se louvável o esforço dos causídicos em afastar o paciente do carcer ad cautelam, e este Relator compreendeu exatamente que o objetivo é demonstrar que providências mais brandas seriam suficientes ao atendimento dos fins acautelatórios que se pretende com a prisão processual, mas fundamento novo capaz de justificar o reexame de matéria já submetida ao crivo do Colegiado não equivale à uma nova versão que a defesa atribui aos fatos após o término da instrução processual, não sendo a ação constitucional em análise o veículo próprio para discussões dessa magnitude, de modo que devem ser exercitadas pelo meio processual próprio.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente EVERTON RIBEIRO DE ARAÚJO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator